Tribunal: TJMT
Processo: 1005772-36.2024.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005772-36.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBSON GOMES BARBOSA - CPF: 005.391.841-01 (RECORRENTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (RECORRIDO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1005772-36.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1005772-36.2024.8.11.0055

Recorrente:
Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias S.A.

Recorrido:

Robson Gomes Barbosa

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA EM PEDÁGIO. RESTITUIÇÃO DO VALOR SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por concessionária de rodovias contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais.

2.

O autor alega que, ao utilizar o serviço de pedágio da concessionária, houve erro no processamento do pagamento, resultando em uma cobrança indevida no valor de R$ 2.210,85 (dois mil trezentos e dez reais e oitenta e cinco centavos), aduz que buscou a restituição do valor por meio de contato com a empresa, reclamação no PROCON e registro de boletim de ocorrência, sem sucesso.

3.

A concessionária realizou a devolução do valor apenas após o ajuizamento da ação, transcorridos mais de quarenta e oito dias da data do ocorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação de serviço e a consequente obrigação da concessionária em indenizar o autor pelos danos morais decorrentes da cobrança indevida e da demora na devolução do valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do defeito na prestação de serviço, do dano suportado pelo consumidor e do nexo de causalidade entre ambos.

7.

A demora injustificada na restituição do valor cobrado indevidamente caracteriza falha na prestação de serviço e ultrapassa o mero aborrecimento, gerando frustração e desgaste emocional ao consumidor, o que configura o dano moral indenizável.

8.

A indenização fixada em seis mil reais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha na prestação de serviço e o tempo decorrido até a solução do problema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança indevida de valor significativamente superior ao devido, seguida da demora injustificada na restituição, configura falha na prestação de serviço e enseja a reparação por danos morais.

2.

A responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação do serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da comprovação de culpa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1022539-48.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 21.10.2024, publicado no DJE 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1005772-36.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1005772-36.2024.8.11.0055

Recorrente:
Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias S.A.

Recorrido:

Robson Gomes Barbosa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias S.A.
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra.

Sentença
(Id. 171322183): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(
Id. 175860868
)
:
defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 176752358): defende a manutenção da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1005772-36.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1005772-36.2024.8.11.0055

Recorrente:
Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias S.A.

Recorrido:

Robson Gomes Barbosa

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária de rodovias, por meio do qual pretende a reforma da sentença para ser julgado improcedentes os pedidos da inicial.

Da narrativa inicial o autor alega que no dia 27/03/2024 utilizou o serviço de pedágio da recorrente, cujo valor correto seria de R$ 9,90 (nove reais e noventa centavos). Contudo, devido a um erro da atendente do guichê, que possuía a máquina do cartão com a tela escura, foi registrada uma cobrança indevida de R$ 2.310,85 (dois mil trezentos e dez reais e oitenta e cinco centavos), correspondente à senha do cartão do autor.

Aduz que ao perceber o erro retornou ao guichê no mesmo dia, apresentou o comprovante da transação e foi orientado a contatar a empresa recorrente pelos canais de atendimento. Apesar das diversas tentativas por telefone, e-mail, PROCON e até mesmo o registro de boletim de ocorrência, o autor não obteve êxito na restituição do valor.

Verifica-se nos autos que
o autor tentou por inúmeras vezes resolver a pendência na via administrativa conforme Id. 153691030, assim como realizou uma reclamação no PROCON, de acordo com protocolo juntado em Id.

153691031, contudo, não obteve êxito.

A empresa por sua vez alega que a restituição do valor de
R$ 2.300,95 (dois mil e trezentos reais e noventa e cinco centavos) foi realizada no dia 15/05/2024.

Da análise dos autos evidencia-se
que é incontroverso que o autor utilizou os serviços da recorrente em
27/03/2024
e efetivou o pagamento conforme comprovante juntado no Id. 261372253.

Imperioso ressaltar que o comprovante de estorno aponta que a empresa procedeu à devolução apenas depois do ajuizamento da presente demanda, mais de 48 (quarenta e oito) dias após a compra.

Desse modo, o defeito na prestação de serviço é notório, devendo ser equacionada a sua responsabilização no fato de que não acostou em sua defesa qualquer documento capaz de provar que tenha mantido contato com o consumidor, que tomou providência imediata, ou tenha adotado meios hábeis para o estorno do valor dentro do prazo, logo não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II, Código de Processo Civil).

Portanto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva do recorrido, notoriamente diante do desgaste de diversas tentativas de solução administrativa, na busca pelo cumprimento da obrigação da recorrente, sem êxito.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Existindo, portanto, a comprovação da conduta lesiva da empresa recorrente, dos danos sofridos pelo recorrido e do nexo de causalidade entre ambos, está
configurado o dano moral no caso “sub examine”, em decorrência do descaso da empresa em solucionar a controvérsia na via administrativa, a despeito da tentativa da consumidora.

Outrossim, a responsabilidade da recorrente é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“
Artigo 14. O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE – PEDIDO DE CANCELAMENTO POR PARTE DO RECLAMANTE – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS –
REEMBOLSO REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO majorado – RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1022539-48.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Além disso, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso firmou a conclusão nº 1 que guarda semelhança com o caso ora analisado, foi disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Diante desse contexto,
devida é a indenização ao recorrido diante da falha na prestação de serviço oferecido pela empresa, fato que, inegavelmente, trouxe-lhe desgaste emocional e prejuízo de ordem moral indenizável.

No que tange ao valor do dano moral, cuja recorrente pretende a diminuição, sabe-se que a indenização por danos morais deve ser proporcional, justa e razoável, mostrando-se compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

O quantum indenizatório fixado no valor de
R$6.000,00 (seis mil reais)
,
destinado a recompor os prejuízos morais da autora,
guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma
, pois se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação a recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025